Tribunal: STF
Processo: AR 2320
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-02-12
Data de publicação: 2015-02-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação rescisória. Não conhecimento da ação. Ausência de análise de mérito na decisão rescindenda. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo parcialmente provido para determinar a remessa dos autos ao juízo competente. 



    1. Para o conhecimento de ação rescisória no Supremo Tribunal, é imprescindível que a decisão que se pretende rescindir tenha versado sobre o mérito da divergência, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil. Inteligência da Súmula STF nº 249. No acórdão, não se enfrentou a questão de fundo, não se sujeitando ele, portanto, à rescisão. Incompetência da Corte para processar e julgar a ação rescisória. 



    2. Agravo parcialmente provido tão somente para determinar a remessa dos autos ao juízo competente. Precedentes: AR nº 2.299/DF e nº 2.334/SP.